Tribunal: TJMT
Processo: 1026289-07.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026289-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS EM IMÓVEL SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RELATÓRIO TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.248,01, com atualização pela Taxa Selic, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos elétricos e a atuação da concessionária; (ii) analisar se o relatório técnico da concessionária, que indica ausência de anormalidades no fornecimento de energia, é apto a afastar a responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e os arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se inclusive às ações regressivas movidas por seguradoras sub-rogadas, conforme entendimento do STJ e da Súmula 188 do STF.

4.

Os laudos particulares apresentados pela seguradora, elaborados de forma unilateral, não demonstram com segurança que o evento danoso decorreu de falha da concessionária.

5.

O relatório técnico elaborado pela concessionária de energia, com base no Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrou que não houve interrupções, oscilações ou sobrecargas na rede elétrica na data do suposto dano, afastando o nexo de causalidade e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

6.

Configurado fato impeditivo do direito da autora e ausente comprovação de defeito na prestação do serviço, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige prova do defeito e do nexo causal.

2.

Laudos unilaterais não bastam para comprovar a falha do serviço, quando contrapostos por relatório técnico da concessionária que demonstra regularidade do fornecimento, e afastam a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
37, § 6º, e 175; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, arts.
14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, Apelação nº 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara Cível de Cuiabá
, modificada em Embargos de declaração, nos autos da Ação regressiva movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Na sentença recorrida a Magistrada
julgou procedente o pedido e condenou a Energisa ao pagamento do valor de
R$ 8.248,01 (oito mil duzentos e quarenta e oito reais e um centavo)
,
atualizado pela Taxa Selic
.
Ainda, condenou nas custas e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da condenação (ids. 280175876 e 280175881).

Inconformada, a apelante sustenta
em síntese, a ausência de nexo causal entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, apontando que os documentos apresentados pela seguradora são unilaterais, inconclusivos e produzidos exclusivamente por ela, sem participação ou conhecimento da concessionária, o que comprometeria sua validade probatória.
Sustenta, ainda,
excludentes de responsabilidade
, como o caso fortuito ou força maior, sobretudo por se tratar de possíveis descargas atmosféricas ou outros eventos externos imprevisíveis, para os quais não há como imputar responsabilidade à concessionária, além de culpa exclusiva da vítima pela má conservação ou ausência de adequações técnicas nas instalações internas da unidade consumidora.
Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido (id. 280175883).

Em contrarrazões, a apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

pugna pelo desprovimento do recurso (id.

280175889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia
sob o fundamento de prova técnica idônea que demonstrou o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado
Condomínio do Edifício Salvador Dali
, decorrentes de supostas oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No presente caso, a seguradora apresentou
laudos técnicos emitidos por empresas particulares (ids. 280175443, 280175444, 280175445, 280175446, 280175447 e 280175448)
que, embora afirmem que os danos nos equipamentos decorrem de “queda de raio durante a chuva” e “descarga elétrica”,
não comprovam com segurança a origem do evento danoso na rede elétrica da concessionária
.

Por outro lado, a apelante a
presentou relatório técnico elaborado nos termos do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL (id. 280175867)
, demonstrando que, na data indicada,
não houve interrupções, sobrecargas ou variações anormais no fornecimento de energia
na unidade consumidora mencionada. Tal documentação afasta a presunção de veracidade atribuída aos laudos particulares, sendo suficiente para comprovar
fato impeditivo do direito da autora
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os julgados, inclusive, tem sinalizado no mesmo sentido, exigindo
provas técnicas idôneas e imparciais
, com possibilidade de contraditório, para responsabilizar a concessionária. Laudos de empresas particulares
quando confrontados com relatórios técnicos oficiais da concessionária
que infirmam a alegação de falha no serviço, afastam o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO INEXISTÊNCIA DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.594,39, acrescidos de juros e correção monetária, a título de ressarcimento pelos valores despendidos com a indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia; (ii) analisar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O segurador que se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano deve comprovar a existência do nexo causal entre a conduta do terceiro e o prejuízo indenizado.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração do defeito na prestação do serviço para caracterização da obrigação de indenizar.

6. O relatório técnico apresentado pela concessionária, elaborado conforme o Módulo 9 do PRODIST, indicou a inexistência de

interrupções ou perturbações na rede elétrica na data do suposto evento danoso, afastando a presunção de responsabilidade.

7. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, configura-se ônus probatório não cumprido pela seguradora, tornando indevida a pretensão regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos em decorrência de oscilações na rede elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a prestação do serviço.

2. A apresentação de relatório técnico detalhado pela concessionária, indicando a inexistência de oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica, afasta a presunção de responsabilidade, cabendo ao autor comprovar o defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
37, § 6º, e 175; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, arts.
14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação nº 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/06/2023; TJMT, Apelação nº 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/10/2023.

(N.U 1009331-65.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora, em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica. Alegação de pagamento de indenização securitária por danos elétricos causados por oscilação na rede de distribuição. Sentença de improcedência com condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos elétricos causados em imóvel segurado; e (ii) saber se a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroversa a existência de contrato de seguro com cobertura de danos elétricos e o pagamento da indenização ao segurado, havendo sub-rogação nos termos do art. 786 do CC.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa de serviço, conforme os arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

O laudo técnico apresentado indicou que o dano decorreu de descarga atmosférica, caracterizando caso fortuito externo, excludente de responsabilidade.

A concessionária logrou demonstrar causa excludente do nexo causal, sendo inaplicável a teoria do risco administrativo em razão da comprovação de força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação de serviço. 2. A comprovação de força maior, como a incidência de descarga atmosférica, afasta o nexo causal e exclui a responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 10.02.2004; TJMT, Rac 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020.

(N.U 1013383-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

Some-se a isso que os Laudos confirmam que o evento ocorrido é de força
é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público
.

Dessa forma,
inexistindo prova do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com os danos noticiados
, impõe-se a reforma
da sentença de procedência
, afastando-se o dever de indenizar.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

A respeito: “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
”
[1]
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Inverto o ônus
sucumbencial e condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado na origem e alterando a base de cálculo para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

[1]

(STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025